Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700682-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ANTUNES BARRENSE, SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA REPRESENTANTE: MARIA ANTUNES BARRENSE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Peticionam as recorrentes em ID 15748250, afirmando que houve perda do objeto do presente recurso, tendo em vista que o mandado de imissão de posse expedido nos autos no 0046508-93.2004.8.07.0001 já está na rua para cumprimento. Tendo em vista o requerimento formulado pelas próprias recorrentes, que equivale a verdadeiro pedido de desistência, conclui-se pela perda de objeto deste recurso, que resta prejudicado. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido e julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015. Retire-se de pauta Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora